Tribunal: STF
Processo: Rcl 60703
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE APLICA O TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000268-44.2020.5.14.0000, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395. 



    Narra a reclamante que ajuizou ação rescisória objetivando rescindir acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que “reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde”.



    Aduz que o Tribunal Superior do Trabalho julgou improcedente o pleito rescisório, com fundamento no Tema 136 da repercussão geral, por entender que o acórdão rescindendo estava em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal à época da sua prolação, baseada no Tema 928 da repercussão geral. 



    Diante disso, sustenta que o acórdão reclamado desafia a autoridade da decisão proferida na ADI 3.395, bem aplica indevidamente os Temas 136 e 928 da repercussão geral, na medida em que o caso dos autos trata de indenização por danos morais e materiais decorrentes de exposição ao pesticida DDT ocorrida quando o servidor era celetista, porém descoberta na vigência do Regime Jurídico Único, após a transposição para o regime estatutário. 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 0000268-44.2020.5.14.0000, com o reconhecimento da rescisão da decisão proferida no Processo nº 0000260-57.2016.5.14.0081, a fim de que seja declarada a competência da Justiça Comum para julgamento.



    Devidamente citado, o beneficiário apresentou contestação, aduzindo, em síntese, a ausência de aderência entre a matéria discutida nos autos e a decisão proferida na ADI 3.395 (doc. 16). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. INCABÍVEL RECLAMAÇÃO PARA REVISÃO DE APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SALVO TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA. NÃO CABIMENTO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL DECORRENTE DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA QUANDO DO VÍNCULO CELETISTA. VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. É incabível reclamação para a revisão de aplicação de tese de repercussão geral (ou negativa de sua existência) pelo tribunal de origem, salvo teratologia da decisão impugnada. 



    2. No julgamento da ADI 3.395/DF, o Pleno do STF referendou decisão liminar suspendendo interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre a Administração Pública e servidores a ela vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    3. Compete à Justiça do Trabalho julgar ação reparatória decorrente de doença ocupacional contraída ao tempo em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 



    — Parecer pelo não conhecimento e pela improcedência do pedido”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).



    Pois bem. A análise da decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho não tratou da matéria objeto da ADI 3.395, mas, antes, negou o pleito rescisório com base no entendimento firmado no Tema 136 da repercussão geral, segundo o qual “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. Eis a ementa no acórdão reclamado (doc. 7):



    “RECURSO ORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. Diversamente do que narra a recorrente, o Tribunal Regional, em sua competência originária, não condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios. Assim, diante da ausência de sucumbência da recorrente, não evidenciado o binômio utilidade-necessidade do provimento recursal, o recurso ordinário não comporta conhecimento, quanto ao capítulo alusivo aos honorários advocatícios. Recurso ordinário de que não se conhece, no particular. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II E V, DO CPC. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FUNASA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DOENÇA PROFISSIONAL DECORRENTE DE EXPOSIÇÃO A PESTICIDA. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RESCINDENDO CONTEMPORANEAMENTE EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DA STF (TEMA 928 DE REPERCUSSÃO GERAL). IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO (TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL). SÚMULA 343 DO STF - APLICABILIDADE INCLUSIVE EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Trata-se de ação rescisória calcada no art. 966, II e V, do CPC/15 (juízo incompetente e violação de norma jurídica), em que se pretende a desconstituição de acórdão que declarou a competência material da Justiça do Trabalho para examinar pedido de indenização por dano moral e material, decorrente de doença profissional causada por exposição ao pesticida DDT, relacionado a período anterior à transmudação do regime jurídico celetista para estatutário. 2. O Tribunal Regional julgou incabível a ação rescisória, por compreender que não há hipótese legal de rescisão de julgado por superveniente mudança jurisprudencial. Todavia, malgrado tenha terminologicamente adotado a extinção do feito sem resolução do mérito, observa-se que a Corte de origem efetivamente adentrou o exame de fundo da controvérsia, bem como promoveu a regular instrução processual, de modo a permitir que esta Corte proceda ao exame das razões recursais quanto ao mérito da pretensão rescisória. 3. À época da prolação do acórdão rescindendo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica acerca da competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas de servidores públicos referentes ao período anterior à transmudação do regime celetista para o estatutário. Essa foi, inclusive, a tese firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 928 do repertório de repercussão geral. 4. Ainda que tivesse havido posterior mudança de direção da jurisprudência daquela Corte Suprema quanto à matéria jurídica, não comporta o corte rescisório decisão rescindenda prolatada em conformidade contemporânea com entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Tese fixada no julgamento do Tema 136 do repertório de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 5. A Suprema Corte vem, ademais, entendendo aplicável a Súmula nº 343 daquele Tribunal ("Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"), ainda que a discussão no feito rescindendo tenha natureza constitucional. 6. Assim, inexiste espaço para o corte rescisório. Precedentes da SDI-2, envolvendo a mesma parte. Recurso ordinário a que se nega provimento. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ORDINÁRIO. Julgado definitivamente o recurso ordinário, revela-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo até a decisão final a ser proferida na presente ação rescisória. Pedido prejudicado.” 



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente